Tribunal: TJMT
Processo: 1003285-58.2020.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003285-58.2020.8.11.0015
RECORRENTE: MANOEL ALVES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO CETELEM S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Manoel Alves da Silva com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 119303989):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DEVIDO REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMOS ANTERIORES – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO, E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, E COMPROVANTE DE TED – MÚLTIPLAS AÇÕES AJUIZADAS PELO AUTOR - ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO - DEMANDISMO - ASSÉDIO PROCESSUAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Comprovada a contratação pelo Apelante, não há reparos a serem feitos na sentença, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas nos proventos de aposentadoria do consumidor. Considerando as provas da contratação de empréstimo consignado e do refinanciamento de dívida anterior com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, assim como o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente do Apelante, descabe alegação da prática de ato ilícito, pois a instituição financeira agiu no exercício regular do seu direito. Na hipótese, o Recorrente pulverizou seus pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais em 03 (três) ações manejadas em desfavor do mesmo Banco Apelado no Juízo da Comarca de Sinop. Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma Instituição Bancária e no mesmo período, além de dificultar a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário e a sociedade que arca com o custo dos processos que tramitam sob o pálio da gratuidade. Benefício cassado diante de conduta abusiva. Considerando que constitui assédio processual ou “demandismo” a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios, de rigor a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos formulados na inicial.
(TJ-MT 10032855820208110015 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Manoel Alves da Silva, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como majorou os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC), e revogou a gratuidade da justiça.
A parte recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 99, §2o, do CPC e 5o, caput, da Lei 1.060/50, ao argumento de que é devida a manutenção dos benefícios da justiça gratuita, porquanto “(...) a Recorrente acostara o Extrato de Pagamento emitido pelo INSS, a qual atesta que a Recorrente recebe apenas 1 (um) benefício previdenciário de no 136.626.078- 0 recebendo o montante liquido a quantia de R$ 803,35 (oitocentos e três reais e trinta e cinco centavos) (...)”.
Recurso tempestivo (id 124039577).
A análise do pedido de concessão do efeito suspensivo foi postergada para após as contrarrazões (id 124058094).
Contrarrazões apresentadas (id 126862199).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Como é cediço, a fim de evitar a supressão de Instância, o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal estabelece que o reexame pelo Superior Tribunal de Justiça da questão suscitada em sede de Recurso Especial é cabível quando tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, conforme estabelece a Súmula 282/STF, ao dispor que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Com efeito, a Súmula 356/STF estabelece que “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Assim, se houver omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, devem ser opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...)
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020) (g.n.)
In casu, a alegada violação aos artigos 99, §2o, do CPC e 5o, caput, da Lei 1.060/50 está amparada na assertiva de que é devida a manutenção dos benefícios da justiça gratuita, porquanto “(...) a Recorrente acostara o Extrato de Pagamento emitido pelo INSS, a qual atesta que a Recorrente recebe apenas 1 (um) benefício previdenciário de no 136.626.078-0 recebendo o montante liquido a quantia de R$ 803,35 (oitocentos e três reais e trinta e cinco centavos) (...)”.
Contudo, verifica-se que a questão relativa à comprovação da hipossuficiência financeira da parte recorrente não foi debatida no acórdão, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, e, consequentemente, indefiro o pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de probabilidade de êxito (artigo 995, parágrafo único, CPC).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça